Tribunal: TJSP
Processo: 2203869-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ENTREGA DE VEÍCULO – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PRESTADOR DO SERVIÇO – CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO
Nos termos do art. 51, I do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito a isenção de responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços. Logo, considerando que a entrega do veículo, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ENTREGA DE VEÍCULO – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PRESTADOR DO SERVIÇO – CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO
Nos termos do art. 51, I do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito a isenção de responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços. Logo, considerando que a entrega do veículo, em perfeito estado, engloba a prestação do serviço, não há como o fornecedor se eximir de responsabilidade quanto a eventuais danos sofridos no transporte do automóvel até o endereço do consumidor.
RECURSO PROVIDO